Tribunal: TJBA
Processo: 8067160-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8067160-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WILIAM FORTUNATO DOS SANTOS Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu WILIAM FORTUNATO DOS SANTOS da prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1.º, e 311, § 2.º, inciso III, ambos do CP, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 2. Conforme a Denúncia, em 09.01.2024, a guarnição do Batalhão Gêmeos realizava rondas no bairro do Lobato quando recebeu informação do preposto da seguradora indicando que a motocicleta HONDA CG 160, cor vermelha, placa RPQ7J14, que fora roubada em 03.01.2024, estaria em frente à Loja Marquinhos Som. Ao chegarem ao local, averiguaram a motocicleta e a encontraram ostentando a placa RPP4A35, tendo o acusado se apresentado como proprietário. Durante a abordagem, os policiais militares verificaram chassi e motor, onde puderam perceber sinais de adulteração. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da especialidade para afastar um dos crimes entre receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo; (ii) a comprovação do dolo específico e da habitualidade necessários à configuração da receptação qualificada prevista no art. 180, § 1.º, do CP; e (iii) a comprovação do elemento normativo "devesse saber" necessário à configuração da adulteração culposa de sinal identificador prevista no art. 311, § 2.º, inciso III, do CP. III. Razões de decidir 4. Afastamento do fundamento baseado no princípio da especialidade. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo constituem tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública) e admitem concurso material, não havendo relação de especialidade entre eles. 5. Materialidade demonstrada para ambos os delitos. O Auto de Prisão em Flagrante registra que, no dia 09.01.2024, o Acusado foi encontrado na posse da motocicleta HONDA CG 160, cor vermelha, placa RPQ7J14, ostentando placa adulterada n.º RPP4A35. A verificação revelou restrição de roubo ocorrido em 03.01.2024, sendo o proprietário legítimo o Sr. Sérgio Bonfim Araujo Ferreira, que confirmou ser o proprietário legítimo do veículo e reconheceu a motocicleta como sendo efetivamente a sua. O Laudo Pericial concluiu que a motocicleta apresentava a numeração identificadora do veículo VIN regravada, que a série identificadora do motor encontrava-se regravada, e que o VIN visualizado na etiqueta adesiva encontra-se cadastrado para outra motocicleta. 6. Ausência de prova do dolo específico e da habitualidade na receptação qualificada. Uma condenação por receptação qualificada exige que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida e que exerça tal atividade de forma habitual. O preço pago, embora inferior ao valor de mercado de uma motocicleta nova, não é abismal e, por si só, é insuficiente para caracterizar o dolo, considerando-se que a negociação ocorreu através da plataforma OLX, bastante utilizada para compra e venda de veículos usados, além de se tratar de veículo já com uso desde 2022. O comportamento do Acusado na abordagem foi natural, não tendo ele tentado evadir-se, além de não possuir antecedentes criminais específicos. Quanto à habitualidade, a Denúncia narra apenas um episódio isolado de aquisição, sem indicar elementos concretos de que o Acusado exercesse a receptação como atividade habitual ou modo de vida, requisito essencial para a modalidade qualificada prevista no § 1.º do art. 180 do CP. 7. Ausência de prova do elemento normativo "devesse saber" na adulteração de sinal identificador. Embora a adulteração esteja tecnicamente comprovada, não há prova de que o Acusado tivesse condições de detectá-la. A adulteração mediante processos abrasivos e posterior regravação pode apresentar aspecto visual sutil, não facilmente perceptível. O veículo foi adquirido através da plataforma OLX, o que confere aparência de licitude à transação. O curtíssimo interregno de 06 dias entre o roubo e o flagrante torna improvável a execução técnica da adulteração pelo réu, como também impossibilita que ele detectasse as irregularidades através de verificação documental ou consulta aos órgãos competentes, sobretudo tendo em vista que a negociação teria ocorrido no próprio dia da apreensão. 8. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Em ambos os delitos imputados, conquanto a materialidade delitiva esteja inequivocamente demonstrada através de prova técnica robusta e elementos objetivos incontestes, persiste dúvida razoável quanto aos elementos subjetivos necessários à configuração dos tipos penais. O ônus da prova no processo penal é da acusação, em homenagem ao Princípio da não-culpabilidade. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória gera inevitavelmente a dúvida e, com ela, a peremptoriedade da absolvição, pois milita, em favor do penalmente acusado, uma presunção relativa de inocência. Na hipótese em análise, o Órgão Ministerial não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática criminosa, especialmente quanto aos elementos subjetivos dos tipos penais imputados. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida em todos os seus efeitos, com base na fundamentação acima exposta, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do CPP. Tese de julgamento: "1. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública) e admitem concurso material, não havendo relação de especialidade entre eles. 2. A receptação qualificada prevista no art. 180, § 1.º, do CP exige prova do dolo específico (conhecimento da origem criminosa) e da habitualidade (exercício da receptação como atividade comercial ou modo de vida). 3. O crime de adulteração culposa de sinal identificador de veículo previsto no art. 311, § 2.º, III, do CP exige prova de que o agente devesse saber da adulteração, elemento normativo que não se presume. 4. Persistindo dúvida razoável quanto aos elementos subjetivos dos tipos penais, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1.º, 59, 71, 157, caput e § 2.º, VII, 180, § 1.º, e 311, § 2.º, III; CPP, arts. 155, 157, 226, 381 e 386, III, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 2.895.275/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.11.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 3.030.381/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8067160-48.2024.8.05.0001, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Apelado WILIAM FORTUNATO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora